Tribunal: TCU
Processo: 023.209/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10484/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.209/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Cardoso da Cruz (XXX.174.026-XX); Geraldo Antonio Zandonadi (XXX.517.708-XX); Joao Carlos Pereira Dias (XXX.450.948-XX); Jose Valmir de Medeiros (XXX.116.684-XX); Luciano Pereira de Vasconcelos (XXX.301.955-XX); Luciene Arcanjo Faria (XXX.090.191-XX); Luis Emilio Nahirniak (XXX.178.109-XX); Mario Luiz da Rosa (XXX.490.700-XX); Paulo Antonio Monteiro Rodrigues (XXX.329.241-XX); Paulo Miguel Alencar (XXX.290.621-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.